Tribunal: STF
Processo: ARE 1582327
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU A REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADOS A DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SISTEC) PARA OFERECIMENTO DO CURSO ESPECIFICAMENTE REALIZADO PELO APENADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    "[...] É inviável a concessão de remição pela realização de cursos profissionalizantes na modalidade à distância, ainda que apresentado relatório referente à carga horária diária e avaliações, cadernos de prova e planos de ensino, quando a instituição certificadora não está credenciada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) para oferecimento dos cursos especificamente realizados pelo apenado [...]". (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 5043875-74.2020.8.24.0038, de Joinville, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 30/03/2021).



    Nas razões do apelo extremo, a parte agravante sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta, em síntese, que mostra-se “evidente que o Reeducando faz jus a benesse da remição e a reforma promovida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina recai em manifesta violação aos dispositivos Constitucionais”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, e por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Agravo em execução penal. Art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal. 4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.464.110-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/03/2024)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Condenado por crime hediondo com resultado morte. Reincidente genérico. Afastamento da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (LEP e Lei nº 13.964/19). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.403.957-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 02/05/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente